Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-60.2017.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004762-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MT TRUCK MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 12.494.711/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Pedido de penhora de imóvel específico formulado dentro do prazo prescricional. Ausência de apreciação judicial. Paralisação processual imputável ao mecanismo da justiça. Súmula 106 do STJ. Inércia injustificada da exequente não configurada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ao fundamento de que, após a citação do executado e o decurso do prazo legal, não teria havido ato eficaz da exequente apto a impedir a consumação da prescrição. O recorrente sustenta que promoveu diligências para localização de bens, identificou imóvel do devedor, requereu sua penhora dentro do prazo prescricional e que a paralisação do processo decorreu da ausência de apreciação judicial do pedido.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, foi consumada a prescrição intercorrente na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da sistemática fixada pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS; e (
ii
) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de demora imputável ao próprio aparelho judicial, em razão da ausência de apreciação de pedido concreto de penhora formulado dentro do prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal observa a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, segundo a qual o prazo de 1 ano de suspensão tem início automático com a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, seguindo-se, automaticamente, o prazo prescricional de 5 anos.

4.
A citação válida do executado interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e o marco de ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis suficientes somente se configura com o retorno negativo das diligências patrimoniais efetivamente realizadas.

5.
O pedido de penhora de imóvel certo e determinado, instruído com elementos concretos de identificação e localização do bem, formulado dentro do prazo prescricional, não se equipara a requerimento genérico de pesquisa patrimonial sem resultado útil.

6.
Quando a Fazenda Pública localiza bem do executado, requer sua constrição com lastro documental idôneo
e o juízo deixa de apreciar o pedido, a paralisação subsequente do feito não pode ser imputada à exequente.

7.
A configuração da prescrição intercorrente exige, além do transcurso temporal, a inércia injustificada do exequente, elemento subjetivo não verificado quando a Fazenda Pública responde tempestivamente às intimações, reitera o pedido de constrição e adota as providências que lhe são determinadas.

8.
A demora na prática de atos processuais inerentes ao mecanismo da Justiça atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, cuja razão de decidir se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente em que o atraso decorre da atuação do próprio aparato jurisdicional.

9.
A sentença incorre em equívoco ao desconsiderar os atos processuais posteriores praticados pela exequente, especialmente o pedido de penhora de imóvel formulado dentro do quinquênio prescricional e não apreciado por longo período antes da extinção do feito.

10.
O protesto extrajudicial posterior ao início do prazo intercorrente não opera, isoladamente, causa interruptiva na sistemática do art. 40 da LEF, mas reforça a ausência de abandono da cobrança e a atuação diligente da Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige, além do transcurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, a inércia injustificada da
Fazenda Pública. 2. O pedido de penhora de imóvel especificamente identificado, formulado dentro do prazo prescricional e instruído com elementos suficientes à pronta apreciação judicial, não se confunde com mero requerimento genérico de pesquisa patrimonial. 3. A ausência de apreciação judicial de pedido concreto de constrição impede que a paralisação do feito seja imputada à exequente. 4. A demora decorrente de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do
STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010 e art. 927, III; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014,
DJe
16.10.2018, Temas 566 a 571; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.169.279/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U. 0032695-23.2008.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, DJE 23.11.2021; TJMT, RAC n. 0002011-31.2010.8.11.0111, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Convocado Yale
Sabo
Mendes, j. 11.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004762-60.2017.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, objetivando a cobrança de débitos de ISS referentes aos exercícios de 2014 e 2015, consubstanciados nas
CDAs
n. 408/2017 e 520/2017. (Id 348882932)

O juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem custas nem honorários, na forma do art. 26 da LEF, determinando, ainda, o levantamento de eventuais constrições e o arquivamento dos autos.

Consignou o magistrado, em síntese, que a exequente não logrou êxito na localização do executado ou de bens passíveis de penhora, razão pela qual incidiu a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Assentou que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n. 1.340.553/RS, o prazo de 1 ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional, transcorreu sem causa idônea de interrupção. Registrou, ainda, que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição e que o bloqueio de valor irrisório não se revela apto a interromper validamente o prazo prescricional.

Nas razões recursais,
o exequente
sustenta, em síntese, que não houve inércia da Fazenda Pública, pois, desde o ajuizamento da execução, promoveu sucessivas diligências voltadas à localização do devedor e de bens penhoráveis. Afirma que requereu citação em endereços diversos, promoveu pesquisas patrimoniais pelos sistemas
BacenJud
,
Renajud
e
Infojud
, obteve
bloqueio de valores, requereu indisponibilidade universal de bens com fundamento no art. 185-A do CTN e na Súmula 560 do STJ, indicou imóvel certo à penhora com base em boletim cadastral imobiliário e, posteriormente, reiterou esse pedido. Defende, ainda, que também adotou medidas extrajudiciais de cobrança, inclusive protesto das
CDAs
, o que revelaria postura ativa e incompatível com a caracterização da prescrição intercorrente.

A
firma, ademais, que a demora na prática de atos processuais não pode ser imputada à exequente, incidindo a Súmula 106 do STJ. Aduz que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei n. 6.830/1980, bem como os
arts
. 34 e 130 do CTN, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte acerca da matéria.

Ao final,
requer o
conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação dos requerimentos pendentes. (Id 348882933)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi
interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A
sistemática da prescrição intercorrente: premissa necessária

A prescrição intercorrente em execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Temas 566-571), processado sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Desse precedente, extraem-se premissas fundamentais para a solução da controvérsia: 1ª) o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2ª) findo esse prazo de 1 (um) ano, passa a fluir automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3ª) a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o simples
peticionamento
em juízo requerendo a constrição sobre ativos financeiros ou outros bens; 4ª) a Fazenda Pública, ao alegar nulidade decorrente da ausência de intimação no procedimento previsto no art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo sofrido, como, por exemplo, a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. (
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014,
DJe
16.10.2018).

A compreensão conjugada da terceira e da quarta premissas é essencial. Embora o simples
peticionamento
não interrompa, por si só, o
prazo prescricional, a efetivação da penhora
,
que pressupõe, naturalmente, provocação anterior da parte exequente
,
depende de atuação do aparato judicial. Assim, quando o exequente formula pedido concreto de constrição e o Judiciário deixa de apreciá-lo, a paralisação subsequente não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Essa leitura encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte:

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou sua manifestação sobre a penhora positiva por meio do sistema BACENJUD, a paralisação do feito não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (TJMT — N.U 0032695-23.2008.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, DJE 23.11.2021).

No caso, a cronologia processual é decisiva para a aferição do prazo prescricional.

A citação positiva do executado, efetivada em 11.9.2019, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. A partir de então, o Município promoveu diligências voltadas à localização de patrimônio penhorável, mediante pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O retorno negativo das pesquisas RENAJUD e INFOJUD, em 4.12.2020 (Id. 45119975), constitui o marco de ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis suficientes. A partir dessa data, nos termos do Tema 566/STJ, teve início automático o prazo de suspensão de 1 (um) ano, encerrado em 4.12.2021. A partir daí, iniciou-se o quinquênio prescricional, com término projetado para 4.12.2026.

Registre-se que a sentença recorrida adotou marco inicial mais rigoroso, ao considerar a própria data da citação, em 11.9.2019, projetando o termo final para 11.9.2024. Essa discussão, contudo, perde relevo diante da circunstância, a seguir demonstrada, de que houve ato processual concreto da Fazenda Pública apto a afastar o reconhecimento da prescrição, qualquer que seja o marco inicial adotado.

Em 25.5.2023, portanto dentro do quinquênio prescricional sob qualquer das formas de contagem, o Município formulou pedido de penhora de imóvel específico do executado, instruído com o respectivo Boletim de Cadastro Imobiliário, no qual constam a completa qualificação do bem e sua localização: Avenida F, nº 698, Quadra DEP, Lote 35, Distrito Industrial, Rondonópolis/MT (Id. 348882900).

Não se está, aqui, diante do “mero
peticionamento
” referido na terceira premissa do
REsp
1.340.553/RS. A vedação assentada no Tema 568/STJ dirige-se aos requerimentos genéricos de bloqueio patrimonial por sistemas eletrônicos, desacompanhados de resultado útil. O que o Superior Tribunal de Justiça repele, como causa interruptiva, é o simples pedido de pesquisa patrimonial cujo desfecho permanece incerto. Situação diversa se
verifica quando a Fazenda Pública localiza concretamente um bem do executado e requer a sua constrição com elementos específicos e suficientes à pronta apreciação judicial.

Com efeito, o requerimento formulado em 25.5.2023 continha todos os elementos necessários ao imediato processamento pelo juízo: identificação do bem, dados cadastrais do imóvel, indicação do executado e lastro documental idôneo. O único passo remanescente para a efetivação da constrição patrimonial era a apreciação judicial do pedido, providência que compete ao aparelho jurisdicional, e não à Fazenda Pública.

Ocorre que esse pedido
nunca
foi apreciado. Em vez de examinar o requerimento de penhora, o juízo intimou o Município para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, em 26.4.2024, e, logo depois, suspendeu o feito com fundamento no Tema 1184/STF, em 23.5.2024. Somente em 21.7.2025, mais de dois anos após a formulação do pedido, foi determinada, pela primeira vez, a juntada de matrícula atualizada do imóvel, como condição para apreciação da constrição (Id. 34882926).

Ainda assim, o exequente diligenciou prontamente e providenciou o protocolo do requerimento perante o Cartório em 25.9.2025. Não obstante, a sentença extintiva foi proferida em 14.10.2025, antes mesmo de escoado o prazo de 30 dias requerido para a obtenção da documentação.

A sequência dos atos processuais é eloquente. A Fazenda Pública identificou o bem, requereu a sua penhora, aguardou a apreciação judicial, respondeu tempestivamente a todas as intimações, reiterou o pedido em 15.4.2025 (Id. 348882922), juntou o protocolo cartorário e, ainda assim,
a execução foi extinta por suposta inércia. Essa inércia, todavia, não era da exequente, mas do próprio Judiciário.

Incide, assim, a orientação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência
.”

Embora o enunciado se refira expressamente à citação, sua
ratio

tem sido amplamente aplicada às hipóteses de prescrição intercorrente em que a paralisação do processo decorre de entraves do próprio serviço judiciário, e não de desídia do exequente.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
(STJ.

AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão).

Esta Câmara, de igual modo, decidiu recentemente em caso análogo:

A prescrição intercorrente não se configura pelo mero decurso temporal, mas exige a conjunção de dois elementos: elemento temporal, transcurso de prazo superior a 5 anos, e elemento subjetivo, inércia injustificada do exequente. No caso concreto, embora tenha transcorrido longo período
desde o ajuizamento, não se verifica inércia do exequente, que sempre respondeu prontamente às intimações judiciais e adotou as providências processuais cabíveis. (TJMT — RAC 0002011-31.2010.8.11.0111, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Convocado Yale
Sabo
Mendes, j. 11.9.2025).

O caso concreto ajusta-se integralmente a esse entendimento. O Município jamais deixou de se manifestar quando intimado. Ao contrário, em todas as oportunidades em que foi instado, respondeu tempestivamente: manifestou-se sobre a prescrição em 17.5.2024; informou o estado das medidas extrajudiciais em resposta à intimação relativa ao Tema 1184; reiterou o pedido de penhora em 15.4.2025, quando chamado a requerer o que entendesse de direito; e juntou o protocolo do cartório em 25.9.2025, após a determinação judicial de 21.7.2025.

Os períodos de paralisação processual possuem causas objetivamente identificáveis e imputáveis ao aparelho judicial: i) a ausência de apreciação do pedido de penhora do imóvel formulado em maio de 2023;
ii
) a suspensão determinada pelo próprio juízo em maio de 2024, com fundamento no Tema 1184;
iii
) a demora de mais de dois anos para exigir a juntada da matrícula do imóvel, providência determinada apenas em julho de 2025. Não há, portanto, qualquer lapso de paralisação que possa ser atribuído à inércia da Fazenda Pública.

O protesto extrajudicial das
CDAs
nº 408/2017, em 28.1.2025, e nº 520/2017, em 10.4.2025, também evidencia a postura ativa da Fazenda Municipal e o seu empenho na satisfação do crédito por vias concorrentes. Embora tal providência, por ter ocorrido após o início do prazo intercorrente,
não opere, isoladamente, como causa interruptiva na sistemática do art. 40 da LEF, ela reforça a conclusão de que não houve, em nenhum momento, abandono ou desídia no impulso da cobrança.

A sentença recorrida, contudo, considerou como únicos marcos relevantes a citação de 11.9.2019, tida como causa interruptiva, e o bloqueio de R$ 72,77, reputado ínfimo e inapto a interromper a prescrição. A partir desses elementos, concluiu pelo transcurso do prazo de 6 (seis) anos
,
1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de prescrição
,
sem a prática de ato eficaz, reconhecendo a prescrição intercorrente com termo final em 11.9.2024.

O equívoco da sentença está em não ter examinado os atos processuais posteriores praticados pelo exequente, especialmente após o retorno negativo das pesquisas patrimoniais. Em particular, a decisão silenciou por completo sobre o pedido de penhora do imóvel formulado em 25.5.2023, que, repita-se, jamais foi apreciado, bem como sobre o fato de que o próprio juízo deixou de analisá-lo por mais de dois anos antes de extinguir a execução por prescrição.

Essa omissão na valoração da sequência fática e processual é suficiente para justificar a reforma da sentença. Pedido de penhora de imóvel específico, instruído com os elementos necessários, formulado dentro do prazo prescricional e não apreciado pelo juízo, não pode ser equiparado à inércia da Fazenda Pública.

À luz de todo o exposto, concluo que a execução fiscal não foi atingida pela prescrição intercorrente.

Diante
do exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal
tenha
regular prosseguimento, com apreciação do pedido pendente de penhora do imóvel formulado desde 25.5.2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026